Tribunal: TJDFT
Processo: 0016941-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0016941-63.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAILDA DUARTE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Railda Duarte em desfavor do Distrito Federal, no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Foram homologados os cálculos e expedidos o precatório e o alvará de levantamento da RPV. Foi expedido novo alvará, por ter o primeiro perdido a validade (Id. 53574732). Aguarde-se, pois, o pagamento do precatório. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora